Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-76.2023.8.11.0029
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001179-76.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CIRIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 799.665.601-06 (APELANTE), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 071.918.931-41 (APELANTE), LUCIANE FREIMULLER - CPF: 035.236.281-21 (VÍTIMA), ROBERTO CARLOS RIBEIRO SOARES - CPF: 830.737.521-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI -

CONDENAÇÃO POR
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO FORMAL PERFEITO
-
IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA

-
1
.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO –

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
-
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
- PERICULOSIDADE DOS AGENTES E
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
–
RÉUS QUE PERMANECERAM EM CUSTÓDIA DURANTE TODO O PERÍODO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL –

2.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – RÉUS QUE CONFESSARAM AS PRÁTICAS DELITIVAS NO TRIBUNAL DO JURI –
3.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE
DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU

JEFFERSON
-
DESCABIMENTO
- RÉU MULTIRREINCIDENTE
–
4.

ALMEJADA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO MAGISTRADO
A QUO
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.

RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU JEFFERSON
– PROCEDÊNCIA - FOLHA DE ANTECEDENTES - MULTIRREINCIDÊNCIA

DEVIDAMENTE COMPROVADA
–
2.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO ENTRE OS CRIMES
– CABIMENTO - AGENTE QUE AGIU COM PLURALIDADE DE DESÍGNIOS, ALMEJANDO PRATICAR AMBOS OS ILÍCITOS PENAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70 DO CP, PARTE FINAL - NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PENAS -
PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E P
ARCIAL
CONHECIMENTO DO RECURSO
DA DEFESA
, NA PARTE CONHECIDA, PARCIAL PROVIMENTO.

1. Deve ser mantida a negativa do direito de os apelantes recorrerem em liberdade, porquanto o juízo de primeiro grau indicou as razões de seu convencimento para manter a prisão processual,
visando
garanti
r
a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime
e diante da
periculosidade dos
apelantes
,
bem como,

d
o risco de reiteração criminosa, aliado ao fato de que a condenação impôs regime inicial fechado aos sentenciados, não havendo, pois,
que
se falar em afronta ao disposto nos
arts
. 311 e 312 do Código de Processo Penal, impondo-se ressaltar, ademais, que a sentença condenatória está fundamentada como exige a norma contida no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

2. A Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

3
. Conforme a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.931.145/SP: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

4
.

O concurso formal impróprio
resta
caracterizado
quando a ação
única
do agente for dolosa
e
ele tiver
desígnios autônomos
quanto aos dois ou mais resultados, isto é, se ele tiver intensão (dolo
direto) ou assumir o risco (dolo eventual) de produzir
ambos
ou
,
mais
resultados
.

5
. Apelo da defesa parcialmente
conhecido e, parcial
provimento
na parte conhecida
. Apelo do Ministério Público provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interposto por
CIRIO DA SILVA OLIVEIRA, JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
e,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Canarana - MT que, em consonância com o conteúdo do veredicto popular emanado do Conselho de Sentença, reconheceu ter
o primeiro réu
praticado os crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada e descumprimento de medidas protetivas, dando-o como incurso nas sanções do art.
121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, fixando
-lhe
a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente fechado
;
e

o segundo réu
ter praticado os crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada, tipificados no art. 121, parágrafo 2º, incisos III, IV e VI, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando
-lhe
a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. (Id. 200705410 Pág. 1/34).

Irresignados, os réus apresentaram embargos de declaração, alegando

a omissão
, por não considerar
a atenuante de confissão
,
na segunda fase da dosimetria de pena, requerendo a redução da pena intermediária em 1/6, com a consequente alteração da pena em definitivo a ser cumprida. (Id. 200705413 Pág. 1/4).

O Ministério Público apresentou
c
ontrarrazões, requerendo o desprovimento do supracitado recurso. (Id.
200705417)
.

Sobreveio a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por terem sido considerados via recursal inadequada. (Id. 200705418).

CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA e JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, interpuseram recurso de apelação
,

requere
ndo
,
preambularmente,
a revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que não houve a detida análise da concessão de medidas cautelares alternativas, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória.

Argumentaram, que após mais de 08 (oito) meses e 01 (um) dia da eventual prática delitiva, as razões que supostamente autorizaram
,
inicialmente
,
a
prisão cautelar não mais subsistem, merecendo reapreciação, no mínimo, quanto à possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas.

Aduz
iram
, que não existe razão para se acreditar que os requerentes apresentem risco iminente de fuga, uma vez que possuem residência fixa, conforme se extraí dos autos.

Alegaram, que é
impresci
ndível
o acolhimento das razões dos embargos de declaração anteriormente apresentados e rejeitados, notadamente, quanto
ao reconhecimento
da atenuante de confissão
,

na segunda fase da dosimetria de pena.

Pedem
,
ainda, a dispensa do pagamento das custas processuais, por se
rem
assistidos pela
Defensoria Pública.

Por fim, os apelantes requereram o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja revogada a prisão preventiva e reconhecida a omissão do Juízo
a quo
na sentença condenatória,

quanto à necessidade de aplicação da atenuante de confissão, com a consequente alteração do cálculo da reprimenda.

Pugnaram ainda, pela dispensa do pagamento das custas processuais, por se
rem

assistidos
da Defensoria Pública,
donde

se
presume a hipossuficiência econômica. (Id. 200705423 Pág. 1/9).

Foram apresentadas
c
ontrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pela
rejeição do pedido
de revogação da prisão preventiva e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso manejado pela defesa,
a fim de que seja
reconheci
da
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) em relação ao apelante CIRIO DA SILVA OLIVEIRA, todavia, em relação ao recorrente JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA,
o Ministério Público
sustentou que a atenuante deve ser compensada com a agravante da reincidência, mantendo-se intocado
s
os demais
termos da sentença,
ressalvados
os pontos indicados em razões recursais. (Id. 200705428 Pág. 1/4)

Por sua vez, o

Ministério Público, interpôs recurso de apelação,
sustentando que o Juízo
a quo
,

durante a dosimetria da pena do apelado JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA deixou de reconhecer, na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência.

Alegou, que no momento da fixação da pena e da regra do concurso de crimes, o Juízo de primeiro grau decidiu por aplicar o concurso formal próprio, aumentado as penas definitivas mais graves dos sentenciados em 1/6 (um sexto), quando na verdade o concurso a ser reconhecido seria o formal impróprio, aplicando-se as penas cumulativamente, eis que a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos.

Ao final, o
Parquet
requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de se reconhecer a agravante da reincidência ao recorrido JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, bem como,
que
seja aplicada a regra do concurso formal impróprio (art. 70, última parte, do CP) às condenações, pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado. (Id. 200705416 Pág. 1/8).

Foram apresentadas as
c
ontrarrazões, por CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA e JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, requerendo o desprovimento do recurso de apelação
do Ministério Público
.

(Id. 200705422 Pág. 1/7).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo do Ministério Público e, pelo parcial provimento do apelo interposto por
CIRIO DA SILVA OLIVEIRA e JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
(Id.
207211652 Pág. 1/10
), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelações Criminais
– Homicídios qualificados, na modalidade

tentada [art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c
art
, 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006] – irresignações defensiva e ministerial.

1. Recurso da defesa
– 1
.1 Preliminar:
Negativa do direito de apelar em liberdade – sustentada ausência de motivação – insubsistência decisão devidamente fundamentada – apelantes que permaneceram em custódia durante toda a instrução processual -
Pela rejeição
da preliminar
.

1.2. Mérito: 1.2.1.
Almejado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto aos crimes imputados – viabilidade – réus que confessaram as práticas delitivas – 1.2.2. Pretendida isenção do pagamento das custas processuais - ausência de interesse recursal magistrado que não fixou custas e despesas processuais -
Pelo parcial
provimento do apelo.

2. Recurso do Ministério Público
– 2.1. Pretendido reconhecimento da agravante da reincidência – possibilidade - presença de folha de antecedentes - reincidência devidamente
comprovada -
2.2. Pedido de aplicação do concurso formal impróprio - necessidade - existência de provas capazes de evidenciar desígnios autônomos nas condutas imputadas aos denunciados
– delitos
praticados no mesmo contexto fático, mediante uma única ação, com
pluraridade
de
atos, mas
com desígnios autônomos, pretendendo, indiscriminadamente, a obtenção

de resultados típicos
distintos -
necessidade de cumulação das penas-
Pelo provimento do
recurso .

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, assim, conheço dos recursos interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público.

RECURSO
D
A
DEFESA

1.

Quanto
ao pedido de d
ispensa do pagamento das custas processuais
.

Em relação ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais por serem os réus defendidos pela Defensoria Pública, considerando que o Magistrado
a quo

não determinou o pagamento das custas e despesas processuais aos Apelantes, não há como conhecer do recurso quanto à referida tese, em face da ausência de interesse recursal.

2.
R
evogação

da
P
risão

P
reventiva
/
Substituição

por
M
edidas
C
autelares
D
iversas

da
P
risão

Preambularmente
, a defesa dos apelantes pugnou pela concessão do direito
de os
réus recorrerem em liberdade, por meio da revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela

substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto
à
questão, inicialmente, impõe analisar os motivo
s que ensejaram a fixação do regime de cumprimento de pena.

Na hipótese, os apelantes foram definitivamente condenados
à
reprimenda superior a 8 (oito) anos de reclusão,

a serem descontadas em regime inicialmente fechado, por terem sido
verificados no caso,
circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente
,
as circunstâncias do delito – crime cometido por motivo fútil, emprego de meio cruel, mediante recurso que
dificultou a defesa das vítimas –, o que evidencia que o regime inicial fechado é realmente, o que se mostra mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.

Outrossim, o Magistrado
a quo
vedou o direito de ambos os réus recorrerem em liberdade, em razão da permanência na prisão durante toda a instrução criminal, bem como, por persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva (gravidade concreta da conduta praticada, periculosidade dos
recorrentes
e o risco de reiteração criminosa).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva. 4. Recurso ordinário improvido

(STJ, RHC 58.328/PB,
Rel.Ministro
Leopoldo
de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª Turma,
DJe
25.6.2015).

Portanto, deve ser mantida a negativa do direito de os apelantes recorrerem em liberdade, porquanto o juízo de primeiro grau indicou as razões de seu convencimento para manter a prisão processual,
como
sendo

a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
crime
s
,
e em face da
periculosidade dos
apelantes, além

d
o risco de reiteração criminosa, aliado ao fato de que a condenação impôs regime inicial fechado aos sentenciados, não havendo, pois, como se falar em afronta ao disposto nos
arts
. 311 e 312 do Código de Processo Penal, impondo-se ressaltar, ademais, que a sentença condenatória está fundamentada como exige a norma contida no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Outrossim, não houve alteração dos fatos que motivaram a medida cautelar privativa de liberdade dos apelantes.

3
. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

A defesa
sustenta em suas razões,
que
deve

ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto aos delitos imputados, com a redução da pena intermediária
,
em 1/6
,
e consequente alteração da pena
definitiv
a ser cumprida.

Extrai-se da denúncia de Id. 200705244, que na data de 28 de maio de 2023, CIRIO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Luciane
Freimuller
(
ex-convivente
do réu).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supracitado, CIRIO DA SILVA OLIVEIRA e JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, agindo em coautoria delitiva, caracterizada pela união de desígnios e divisão de esforços, com manifesto
animus necandi
, valendo-se de arma branca (facão e sarrafo de madeira), por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa
das vítimas tentaram matar Luciane
Freimuller
, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, bem como, o seu atual marido Roberto Carlos Ribeiro Soares, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade
dos apelantes
.

Foram apresentadas no Tribunal do Júri, as versões da acusação e da defesa e, após a apreciação
das provas
e das diferentes teses e antíteses
, os jurados entenderam que Círio da Silva Oliveira
,
agindo em cumplicidade com o acusado Jefferson Rodrigues da Silva, tentaram matar Luciane
Freimuller
e Roberto Carlos Ribeiro Soares a golpes de facão e sarrafo de madeira, por motivo torpe, qual seja, suposta vingança, por ter a vítima terminado o relacionamento com Círio.

Em plenário do Júri, os réus confessaram a tentativa de homicídio, confirmando que foram até a residência das vítimas, armados com facão e um sarrafo de madeira e golpearam-nas com intenção de matá-las. (Ids. 200705402 a 200705407)

Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA
foi condenado
pela prática dos delitos de homicídio qualificado

na modalidade tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV

e VI, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, cuja pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente fechado e JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
,
pela prática

do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada, tipificado no art. 121, parágrafo 2º, incisos III, IV e VI, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, com pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado. (Id. 200705410 Pág.24/34)

Ao dosar a pena, o Juízo de origem
o fez da seguinte forma
:

DOSIMETRIA
– EM
RELAÇÃO AO RÉU CIRIO DA SILVA OLIVEIRA

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE LUCIANE FREIMULLER

A culpabilidade revela-se normal à previsão do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado possui antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias, consequências e motivos são comuns à espécie do tipo. A vítima em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do acusado em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase
, havendo pluralidade de qualificadoras, faz-se necessário reconhecer 01 (uma) para qualificar o crime e as demais para agravar a pena. No presente caso,
reconheço como qualificadora o menosprezo da condição do gênero feminino da vítima
,
entendendo o motivo fútil, emprego de meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como circunstâncias agravantes
.
Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.
Assim, elevo a pena base em 1/3 (um terço), fixando a pena provisória 19 (dezenove) anos de reclusão.

Não estão presentes nenhuma causa de aumento de pena, contudo, presente a circunstância de diminuição de pena prevista no artigo 14 do Código Penal, assim, faz-se necessário a redução da pena, que deverá atender ao quantum foi
percorrido
do
inter
criminis. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE ROBERTO CARLOS RIBEIRO SOARES

A culpabilidade revela-se normal à previsão do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado possui antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias, consequências e motivos são comuns à espécie do tipo. A vítima em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do acusado em 14 (quatorze) anos e (três) meses de reclusão.

Na segunda fase
, havendo pluralidade de qualificadoras, faz-se necessário reconhecer 01 (uma) para qualificar o crime e as demais para agravar a pena. No presente caso,
reconheço como qualificadora meio cruel, entendendo o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como circunstâncias agravantes.

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes.
Assim, elevo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Não estão presentes nenhuma causa de aumento de pena, contudo, presente a circunstância de diminuição de pena prevista no artigo 14 do Código Penal, assim, faz-se necessário a redução da pena, que deverá atender ao quantum foi
percorrido
do
inter
criminis, sendo certo que as lesões (facadas e pauladas), por muito pouco não ceifou a vida da vítima. Assim, reduzo a pena em metade e fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

A culpabilidade revela-se normal à previsão do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado possui antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias, consequências e motivos são comuns à espécie do tipo. A vítima em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase
,
não há causa de atenuante ou agravantes de pena,
razão pela qual, mantenho a pena em 04 (quatro meses) de reclusão.

Não estão presentes nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

DOSIMETRIA
– EM
RELAÇÃO AO RÉU JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE LUCIANE FREIMULLER

A culpabilidade revela-se normal à previsão do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado não possui antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes a
valorar a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias, consequências e motivos são comuns à espécie do tipo. As vítimas em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do acusado em 12 (doze) anos e de reclusão.

Na segunda fase, havendo pluralidade de qualificadoras, faz-se necessário reconhecer 01 (uma) para qualificar o crime e as demais para agravar a pena. No presente caso, reconheço como qualificadora o menosprezo da condição do gênero feminino da vítima, entendendo o emprego de meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstâncias agravantes. Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. Assim, elevo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não estão presentes nenhuma causa de aumento de pena, contudo, presente a circunstância de diminuição de pena prevista no artigo 14 do Código Penal, assim, faz-se necessário a redução da pena, que deverá atender ao quantum foi
percorrido
do
inter
criminis. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE ROBERTO CARLOS RIBEIRO SOARES

A culpabilidade revela-se normal à previsão do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se que o acusado não possui antecedentes criminais. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias, consequências e motivos são comuns à espécie do tipo. A vítima em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do acusado em 12 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, havendo pluralidade de qualificadoras, faz-se necessário reconhecer 01 (uma) para qualificar o crime e as demais para agravar a pena. No presente caso, reconheço como qualificadora meio cruel, entendendo o recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstâncias agravante. Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. Assim, eleva a pena base em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não estão presentes nenhuma causa de aumento de pena, contudo, presente a circunstância de diminuição de pena prevista no artigo 14 do Código Penal, assim, faz-se necessário a redução da pena, que deverá atender ao quantum foi
percorrido
do
inter
criminis, sendo certo que as lesões (facadas e pauladas), por muito pouco não ceifou a vida da vítima. Assim, reduzo a pena em metade e fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. (
sic - Id. 200705409)

Nota-se, que mesmo diante das confissões espontâneas dos réus em Juízo
,
durante

o cálculo da dosimetria, o Magistrado
a quo
deixou de considerá-las, não se atentando
à
presença das circunstâncias atenuantes
,
na segunda fase.

Logo, evidencia-se
que neste quesito
,
o Juízo
a quo

não andou bem,
porquanto os réus, ora apelantes, confessaram terem cometido o delito em questão, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Todavia, referido fator que diminui a culpabilidade dos acusados, não foi alcançado pelo apelante Jefferson Rodrigues da Silva, pois, da folha de antecedentes criminais de Id.
200705262 - págs.
1/3, consta que o réu é
multirreincidente
, com Processo Executivo de Pena nº 2000024-60.2019.8.11.0029, em trâmite pela Vara das Execuções Penais da Comarca de Canarana/MT,
d
o qual constam duas condenações transitadas em julgado, em 23/08/2019
e 26
/09/2022, pela prática de crimes contra o patrimônio.

Destarte, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, não possibilita a diminuição de pena
em relação
ao apelante JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA,
uma
vez que, incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência quando o réu é
multirreincidente
.

O art. 67, do Código Penal, assim dispõe:

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Do referido dispositivo depreende-se, que as circunstâncias preponderantes são aquelas que apontam para o limite no qual a pena deve se aproximar, dentre elas, a reincidência.

A presente hipótese vai além do referido art. 67, tratando-se de

multirreincidencia
.

Sobre a temática
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.931.145/SP, firmou o seguinte
entendimento
:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(negrite)

O
assunto se encontra pacificado

também nesta Corte, conforme o Enunciado 41 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que assim dispõe:

“A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Assim, tratando-se de réu
multirreincidente
admite-se a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Desse modo, para o

apelante Jefferson Rodrigues da Silva, a atenuante da confissão deve ser reconhecida, porém, de acordo com o
entendimento jurisprudencial colacionado,
a
compensa
ção
com a agravante de reincidência
,

deve se dar
proporcionalmente.

Quanto ao apelante CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA, esse faz jus à atenuante genérica da confissão, pois, para a incidência do referido instituto, é suficiente que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva e ausentes as agravantes a serem compensadas, como é o caso dos autos.

O recorrente Círio, afirmou perante os jurados, que praticou o crime em questão, (vide interrogatório registrado no CD de Ids. 200705402 a 200705407), impondo-se concluir que sua confissão espontânea serviu para a formação da convicção do plenário do júri, fazendo jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, já que em seu desfavor não sopesa a agravante de reincidência.

O art. 65, III, "d", do CP dispõe que uma das circunstâncias que "sempre atenuam a pena" é “ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”. Vejamos o dispositivo:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - ter o agente: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;”
(negrite)

À proposito, esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
"
(
AgRg
no
AgRg
no HC n. 700.192/SC, relator OLINDO MENEZES
(desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de 21/2/2022)

(negrite)

"
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015,
DJe
19/10/2015). (negrite)

Em caso análogo, assim decidiu nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

Tendo o réu confessado a prática do crime quando interrogado em juízo, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A escolha da fração de diminuição de pena atinente a não consumação do crime deve levar em conta o iter criminis efetivamente percorrido. Assim, verificando-se que o réu exauriu os atos executórios ao seu alcance, mas não chegou a atingir a vítima, tratando-se, portanto, de tentativa branca ou incruenta, mostra-se adequada a utilização da fração de 1/2.
(N.U 0002986-29.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023) (negritei)

Assim, deve ser reconhecida em favor do apelante

Círio da Silva Oliveira a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, haja vista, que ele confessou a autoria dos delitos
nos quais foi condenado pelo Tribunal do Juri
.

R
ECURSO

DO
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO

1.
Reconhecimento da agravante da reincidência.

Insurge-se o Ministério Público, em suas razões recursais, quanto à dosimetria da pena fixada ao apelado

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, sustentando que
,
quando da realização do cálculo dosimétrico, o Magistrado
a quo
deixou de reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência.

Conforme já
consignado
, consta da folha de antecedentes criminais de Ids.
200705262
p
ág.
1/3, que o réu

Jefferson Rodrigues da Silva é
multireincidente
, com Processo Executivo de Pena nº 2000024-60.2019.8.11.0029, em trâmite pela Vara das Execuções Penais da Comarca de Canarana/MT, no qual constam duas condenações transitadas em julgado, em 23/08/2019 e 26/09/2022, pela prática de crimes contra o patrimônio.

Considerando que o delito apurado nos autos, foi praticado no dia 28.05.2023, data posterior ao trânsito em julgado das sentenças condenatórias anteriores, evidencia-se a necessidade do reconhecimento da agravante d
a
reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Contudo, como anteriormente explanado, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do r
éu há que se
proceder

a compensação proporcional, em razão da
multirreincidência
.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:

“Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a confissão e a reincidência, pois,
havendo
multirreincidência
, cabe a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena.”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 649.854/SC, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15.2.2022 e publicado no
DJe
de 21.2.2022).

(negrite)

E ainda
, a Tese nº 585/STJ sedimentou que:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.
(Recurso Especial n. 1.931.145/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22.6.2022 e publicado no
DJe
de 24.6.2022).

(negrite)

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior admite que seja aplicada fração de aumento de 1/6 da pena, em razão da compensação parcial entre atenuante da confissão espontânea e a
multirreincidência
do agente”
(
AgRg
no HC n. 761.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024). (negrite)

Da transcrição acima, nota-se

que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da orientação jurisprudencial do nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...)
5 - Sendo o réu
multirreincidente
(2 condenações), é viável a compensação proporcional (ou parcial) entre a atenuante da confissão espontânea com uma das condenações já existentes para, ao final, remanescendo apenas uma condenação, majorar a pena intermediária na fração de 1/6.
Precedentes do STJ.
(N.U 0012251-14.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024)

(negrite)

Destarte, tendo em vista
que
o réu
é

multirreincidente
, com sentenças transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos apurados nestes autos, prevalece
a
reincidência, porquanto múltipla.

2.
Reconhecimento do concurso formal impróprio

Apontou o
Parquet,
em suas razões recursais, que no momento da fixação da pena e da regra do concurso de crimes, o Juízo de primeiro grau decidiu por aplicar o concurso formal próprio, aumentado as penas definitivas mais graves
dos sentenciados em 1/6 (um sexto), quando na verdade o concurso a ser reconhecido seria o formal impróprio, aplicando-se as penas cumulativamente, eis que a ação
,
ou omissão
,
é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos.

Quanto a diferença entre os dois tipos de concurso formal, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:

"
o concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão
; já
o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos
.
Ou seja

a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta"

( HC
191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012,
DJe
9/10/2012). (negrite)

Por sua vez,
"a expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual"

( HC
191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012,
DJe
9/10/2012).

Na hipótese, a descrição fática discriminada nos autos, evidencia que os apelados invadiram a residência das vítimas, munidos de sarrafo de madeira e facão,

com a intenção de matá-las e, após lograrem êxito em adentrarem ao local do crime, utilizando-se das referidas armas efetuaram vários golpes nas vítimas, não tendo sido consumado os homicídios por razões alheias
a
vontade dos réus.

Para dizer o essencial, os delitos foram perpetrados em idêntico contexto fático, por meio de uma só ação, com pluralidade de atos
e
, com desígnios autônomos.

Observa-se a variedade de desígnios na conduta dos apelados
, que, com
dolo direto dirigi
ram sua ação
contra a vida de Luciane
Freimuller
,
e no
mesmo contexto fático, também tiveram a intensão autônoma
de atentar
contra a vida de Roberto Carlos Ribeiro Soares.

Assim, cuida-se o caso, de concurso formal impróprio, caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, razão pela qual se impõe a regra do cúmulo material, semelhantemente ao concurso material de crimes, consoante prevê a segunda parte do
caput
do artigo 70, do Código Penal, ou seja, a aplicação do critério de somas de reprimendas, tal como previsto no artigo 69 do Código Penal.

Em face do exposto, passo a retificação da dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
.

DOSIMETRIA

EM RELAÇÃO AO RÉU CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE
DE
LUCIANE FREIMULLER

Conforme fundamentação supra e partindo da penalização estabelecida na origem,
na primeira etapa da individualização da reprimenda, mantêm-se a pena-base em

14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
levando-se em consideração uma das circunstâncias agravantes (menosprezo da condição da vítima) para qualificar o delito
.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico
, mantenho a elevação da pena em 1/3, em razão das
circunstâncias
agravantes d
o motivo fútil,
emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, ou seja, agravo a pena até aqui apurada, em
04
(quatro)
anos e 09
(nove)
meses
.

Por outro lado,
em razão do reconhecimento da circunstância atenuante de confissão,
reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto),

alcançando a san
ç
ão intermediária de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira etapa da dosimetria,

incidindo apenas a causa de diminuição estampada no art. 14, parágrafo único, do Código Penal
,
mantenho a minoração na fração de 2/3 (dois terços),
ou seja, 10
(dez)
anos, 06
(seis)
meses e 20
(vinte)
dias,
alcançando-se para este delito a reprimenda final de

05 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão,

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM
FACE DE
ROBERTO CARLOS RIBEIRO SOARES

N
a primeira etapa da individualização da reprimenda, mantêm-se a pena-base em

14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
levando-se em consideração uma das circunstâncias agravantes (meio cruel) para qualificar o delito
.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico
, mantenho a elevação da pena em 1/6
, ou seja 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em razão das agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo fútil. Todavia,
em razão do reconhecimento da circunstância atenuante de confissão,
reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto),

alcançando a sansão intermediária de 14 (quatorze) anos e (três) meses de reclusão.

Na terceira fase,
ausente causa de aumento de pena, contudo, presente

a

causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, do Código Penal, faz-se necessário a redução da pena, que deverá atender ao
quantum
que

foi percorrido do
inter
criminis,
sendo certo que as lesões (facadas e pauladas), por muito pouco não ceifaram a vida da vítima
.
Assim,
reduzo a pena intermediária na metade e fixo a

pena definitiva em
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

N
a primeira etapa da individualização da reprimenda, mantenho a

pena-base do acusado em 04 (quatro) meses de detenção
, em decorrência do desvalor conferido aos motivos e às circunstâncias do crime
.

Na segunda fase

do cálculo dosimétrico
, não há agravantes de pena, no entanto,
reconhecida a atenuante da confissão

espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fixando
a

reprimenda intermediária em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase,
n
ão estão presentes nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Assim,
torno a

pena definitiva em
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

PENA FINAL E DEFINITIVA (ART. 70, DO CÓDIGO PENAL)

R
econhecido o concurso formal imperfeito entre os delitos de homicídio tentado em questão,
aplica-se a regra insculpida no art. 70 do Código Penal,
in fine
, somando-se as penas e, assim, para o réu
CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA
atinge-se a
REPRIMENDA TOTAL E DEFINITIVA de
12 (doze) anos, 0
4
(
quatro
) meses e
2
5 (trinta e cinco) dias de reclusão
para os delitos de tentativa de homicídio em relação a duas vítimas e 03 meses e
10 dias de detenção para o delito de descumprimento de medida protetiva.

2.
EM RELAÇÃO AO RÉU JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE
DE
LUCIANE FREIMULLER

Conforme fundamentação supra e partindo da penalização estabelecida na origem,
na primeira etapa da individualização da reprimenda,

mantenho a

pena-base do acusado em 12 (doze) anos de reclusão
,
levando-se em consideração uma das circunstâncias agravantes (menosprezo da condição da vítima) para qualificar o delito
.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico
,
havendo duas
circunstâncias
agravantes
da parte especial (
emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
)
,
mantenho a elevação da pena em 1/6, ou seja,
02 (dois) anos.

Havendo
, ainda,

um processo executivo, no qual consta
m
duas condenações transitadas em julgadas, utilizo uma delas para
compensar com a circunstância atenuante da confissão espontâne
a
e
a outra para
agravar a pena em 1/6
,

a
lcançando a san
ç
ão intermediária

em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira etapa da dosimetria
,

incidindo apenas a causa de diminuição estampada no art. 14, parágrafo único, do Código Penal
,
mantenho a minoração na fração de 2/3 (dois terços),
ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
alcançando-se para este delito a
reprimenda final
em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FACE
DE
ROBERTO CARLOS RIBEIRO SOARES

N
a primeira etapa da individualização da reprimenda,

mantenho a pena-base do acusado em 12 (doze) anos de reclusão
,
levando-se em consideração uma das circunstâncias agravantes (
meio cruel
) para qualificar o delito
.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico
,
em razão da
circunstância
agravante
da parte especial
(
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
,

mantenho a elevação da pena em 1/6
.

Havendo, ainda, um processo executivo, no qual consta
m
duas condenações transitadas em julgadas, utilizo uma delas para
compensar com a circunstância atenuante da confissão espontânea
e
a outra para agravar a pena em 1/6
,
a
lcançando a sanção intermediária
em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não estão presentes nenhuma causa de aumento de pena, contudo, presente a circunstância de diminuição de pena prevista no artigo 14 do Código Penal, assim, faz-se necessário a redução da pena, que deverá atender ao
quantum
que foi percorrido do
inter
criminis
,
sendo certo que as lesões (facadas e pauladas), por muito pouco não ceifaram a vida da vítima
.
Assim,
reduzo a pena em metade e fixo a pena definitiva
em 08 (oito) anos de reclusão
.

PENA FINAL E DEFINITIVA (ART. 70, DO CÓDIGO PENAL)

Reconhecido o concurso formal imperfeito entre os delitos de homicídio tentado em questão,
aplica-se a regra insculpida no art. 70 do Código Penal,
in fine
, somando-se as penas e, assim, e
m relação ao réu
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
, atinge-se a
REPRIMENDA TOTAL E
DEFINITIVA de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a serem cumpridas inicialmente no
regime fechado,
nos termos do
art. 33, §2º, “a” do CP
.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço
parcialmente
do ao recurso de apelação criminal interposto pela
DEFESA, e na parte conhecida
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente
em relação
a
circunstância
atenuante da confissão espontânea em
no tocante
ao réu CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA,

aplicando-a na segunda fase da dosimetria
.

Por o
utro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
reconhecer a
circunstância
agravante

da reincidência
em relação ao
agente

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA,
e por
haver duas condenações com trânsito em julgado
,
na segunda fase da dosimetria da pena,
utilizo uma para compensar com a
confissão espontânea e outra
,
para

eleva
r a pena,

em
1/6 (um sexto)
.

Por fim, diante do
reconhec
imento d
a ocorrência de concurso formal imperfeito entre os crimes de homicídio tentado,
redimension
o
a reprimenda final para
12 (doze) anos, 0
4
(
quatro
) meses e
2
5 (
vinte
e cinco) dias de reclusão
,
além da pena de 03 meses e 10 dias de detenção para o delito de descumprimento de medida protetiva
,
em relação ao agente
CÍRIO DA SILVA OLIVEIRA

e,
1
3 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em relação ao agente
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA,
mantendo para ambos, o
regime inicial fechado
.

Tendo em vista que houve o redimensionamento da pena imposta aos réus, que se encontram presos, comunique-se imediatamente o resultado deste julgamento ao d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, a fim de que tome as providências necessárias quanto à retificação do cálculo da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024